Tribunal: TJMT
Processo: 1040086-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS A DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.
2. Comprovada a existência da dívida que deu origem à cessão, não há falar em ilicitude da cessão ou nulidade da cobrança, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1040086-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ADIOVANEHY LEITE DOS SANTOS - CPF: 545.472.611-72 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022